Tribunal: TJPA
Processo: 0895480-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895480-09.2022.8.14.0301

APELANTE: FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO STJ QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a nulidade do contrato de cartão consignado com RMC, a repetição do indébito e a conversão para empréstimo consignado tradicional. O embargante sustenta omissão quanto à análise da má-fé e da boa-fé objetiva, com objetivo de afastar a devolução em dobro dos valores cobrados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão colegiada foi omissa ao não reconhecer a inexistência de má-fé e o cumprimento do dever de informação, o que, segundo o embargante, impediria a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida.
4. A decisão colegiada aplicou a modulação firmada no EAREsp 600663/RS, distinguindo a restituição simples (antes de 30/03/2021) da devolução em dobro (após essa data), com fundamento na ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato, o que caracteriza vício de consentimento e afronta à boa-fé objetiva.
5. A presunção de má-fé objetiva decorre da violação do dever de informação, independentemente da intenção subjetiva da instituição financeira.
6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos manifestamente protelatórios, com finalidade de reapreciação da matéria.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: “1. A aplicação da repetição do indébito em dobro após 30/03/2021 decorre da violação à boa-fé objetiva, presumida na ausência de informação clara sobre a modalidade contratual. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já enfrentado de forma clara e fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021; STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0895480-09.2022.8.14.0301.

EMBARGANTE: BANCO BMG SA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 26381369.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO BMG SA.
em face do acórdão de
ID 26381369
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INDUÇÃO EM ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo a procedência do pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização. A parte agravante sustenta validade do contrato de cartão consignado, inexistência de vício, prescrição e improcedência dos pedidos.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:(i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável (RMC); (ii) se estão presentes os requisitos para declaração de nulidade do contrato e readequação à modalidade de empréstimo consignado; (iii) se há dano moral configurado e se o valor fixado é proporcional; (iv) se a devolução dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples e se está caracterizada prescrição ou decadência.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), exigindo transparência nas contratações.

4. Embora reconhecida a existência do contrato, restou comprovado que a parte consumidora foi induzida a erro, diante da ausência de informações claras sobre a modalidade contratada, o que vicia o consentimento.

5. A jurisprudência majoritária tem admitido a
conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional
, com aplicação dos juros conforme parâmetros do Banco Central.

6. A conduta da instituição financeira violou o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando
prática abusiva vedada pelos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC
.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, comprometendo a dignidade e subsistência do consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. O valor fixado em R$ 3.000,00 se mostra razoável e proporcional ao dano, à luz do caráter pedagógico da indenização.

9. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação firmada no EAREsp 600663/RS: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples e, após essa data, em dobro, considerando a violação à boa-fé objetiva.

10. Inexistem elementos que evidenciem prescrição ou decadência, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo e os descontos perduraram até data próxima ao ajuizamento da ação.

11. Reconhecida a validade parcial do contrato, deve ser acolhida a compensação dos valores recebidos pela parte autora, conforme artigos 170 e 368 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno conhecido e
parcialmente provido
, exclusivamente para reconhecer a
compensação de valores
entre o montante recebido pela parte autora e os valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza de cartão de crédito com RMC configura vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato para empréstimo consignado.

2. A repetição do indébito deve observar a modulação do STJ, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

3. É devida a indenização por danos morais nos casos de desconto indevido em benefício previdenciário, fixando-se o valor conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A compensação entre valores recebidos e descontados é consequência lógica da conversão do cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos dos arts. 170 e 368 do CC.”

Alega a embargante (ID 26602616que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à inexistência de má-fé na cobrança dos valores descontados, o que, a seu ver, impediria a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que houve erro escusável, boa-fé objetiva, cumprimento do dever de informação, e que, portanto, seria indevida a qualificação da repetição do indébito.

Contrarrazões no ID 27032024.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

No caso sub examine, sustenta o embargante a existência de
omissão
, ao argumento de que a decisão colegiada não teria se pronunciado, com a devida profundidade, sobre a
boa-fé contratual
de sua conduta, e que a restituição em dobro seria indevida diante da
ausência de má-fé
.

Contudo, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão recorrido foi absolutamente claro ao dispor que:

“9. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação firmada no EAREsp 600663/RS: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples e, após essa data, em dobro, considerando a violação à boa-fé objetiva.”

Com efeito, ao adotar a modulação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão colegiada não presumiu a má-fé, mas sim aplicou entendimento consolidado quanto à presunção de má-fé objetiva quando ausente informação clara sobre a modalidade contratual, sobretudo em contratações envolvendo cartões de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja natureza é, frequentemente, dissimulada em relação a empréstimos consignados tradicionais.

Assim, eventual convicção do banco embargante de que agiu com boa-fé, ainda que sincera, não é suficiente para afastar a presunção de prática abusiva imposta pelas normas protetivas do consumidor, especialmente quando se comprova, nos autos, que o consumidor não recebeu informações adequadas acerca da real natureza do produto financeiro contratado, o que maculou o seu consentimento.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025